Tribunal: TJPA
Processo: 0003601-52.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9859 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: REVIS?O CRIMINAL. ART. 621, I DO CPP. SENTEN?A CONDENAT?RIA PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N? 11.343/2006. PRELIMINARMENTE. NULIDADE DO FEITO POR DEFESA DEFICIT?RIA. S?MULA 523 DO STF. REJEITADA. M?RITO. PLEITO DE REVIS?O DA DOSIMETRIA. APLICA??O DO TR?FICO PRIVILEGIADO EM 2/3 (DOIS TER?OS). INCABIMENTO. REVIS?O CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECIS?O UN?NIME.1. PRELIMINARES.1.1. A tese de nulidade relativa ? atua??o deficit?ria da defesa do requerente j? fora objeto de aprecia??o nos autos do Habeas Corpus de n.? 0807949-80.2020.8.14.0000, de minha relatoria, julgado pela Se??o de Direito Penal, no ?mbito virtual, no per?odo de 25 a 27 de agosto de 2020. Ademais, a declara??o de nulidade exige a comprova??o de preju?zo, e deve estar em harmonia com o princ?pio pas de nullit? sans grief, previsto no art. 563 do CPP e na S?mula n. 523 do STF, o que n?o aconteceu no caso em apre?o;1.2. Outrossim, conforme informado pela pr?pria defesa do requerente, houve a intima??o do r?u por edital, assim como da defesa constitu?da ? ?poca, que se quedou inerte por vontade pr?pria, de modo que, incab?vel a alega??o de defesa deficit?ria;2. M?RITO.2.1. Na esp?cie, ao contr?rio do que aduz a defesa, houve fundamenta??o concreta e id?nea para a aplica??o do tr?fico privilegiado em 1/6 (um sexto), lastreada na natureza da droga encontrada em poder do r?u, ou seja, 09 (nove) embrulhos de coca?na, causado de delet?rios danos a sociedade, pesando 5,970 gramas, elemento apto a justificar o afastamento postulado em seu grau m?ximo da redutora prevista no art. 33, par?grafo 4?, da Lei n. 11.343/06;3. Revis?o criminal conhecida e improvida o pedido revisional, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
0003601-52.2020.8.14.0000
AÇÃO: REVISÃO CRIMINAL.
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
REQUERENTE:
JOSUELTON MORAIS DA SILVA
(ADVS. FELIPE ASSUNÇÃO MOREIRA E BENEDITO TORRES JUNIOR)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA:
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
.
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINARMENTE. NULIDADE DO FEITO POR DEFESA DEFICITÁRIA. SÚMULA 523 DO STF. REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). INCABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. PRELIMINARES.
1.1. A tese de nulidade relativa à atuação deficitária da defesa do requerente já fora objeto de apreciação nos autos do Habeas Corpus de n.º 0807949-80.2020.8.14.0000, de minha relatoria, julgado pela Seção de Direito Penal, no âmbito virtual, no período de 25 a 27 de agosto de 2020. Ademais, a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, e deve estar em harmonia com o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP e na Súmula n. 523 do STF, o que não aconteceu no caso em apreço;
1.2. Outrossim, conforme informado pela própria defesa do requerente, houve a intimação do réu por edital, assim como da defesa constituída à época, que se quedou inerte por vontade própria, de modo que, incabível a alegação de defesa deficitária;
2. MÉRITO.
2.1. Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para a aplicação do tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto), lastreada na natureza da droga encontrada em poder do réu, ou seja, 09 (nove) embrulhos de cocaína, causado de deletérios danos a sociedade, pesando 5,970 gramas, elemento apto a justificar o afastamento postulado em seu grau máximo da redutora prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06;
3. Revisão criminal conhecida e improvida o pedido revisional, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da Revisão Criminal, para rejeitar a preliminar suscitada, e, julgar improvido o pedido revisional, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de março e término em 16 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém/PA, 09 de março de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº
0003601-52.2020.8.14.0000
AÇÃO: REVISÃO CRIMINAL.
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
REQUERENTE:
JOSUELTON MORAIS DA SILVA
(ADVS. FELIPE ASSUNÇÃO MOREIRA E BENEDITO TORRES JUNIOR)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA:
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
.
RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal
, ajuizada por
JOSUELTON MORAIS DA SILVA
, com fundamento no art. 621 e art. 626, ambos do CPP, buscando reformar sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pelo cometimento do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia ofertada contra o requerente, em suma, que no dia 07.08.2017, por volta de 04h05min, na Folha 05, bairro Nova Marabá, na cidade de Marabá, uma guarnição da polícia militar foi informada que um indivíduo estaria comercializando drogas, e, após diligências ao local informado, o revisionando foi identificado e preso em flagrante delito em posse de 09 (nove) papelotes de cocaína.

Na
Revisão Criminal
, a defesa esclarece que foi oferecida denúncia em desfavor do acusado, a qual foi recebida e, após o trâmite processual de praxe, proferida sentença condenatória.

Posteriormente, com o fito de intimar o acusado da sentença, foi expedida carta precatória, no entanto, sendo considerado em local incerto e não sabido, o Magistrado a quo determinou sua intimação via edital.

Após isso, a sentença transitou livremente em julgado, sem apelação do réu, muito embora tenha sido intimado via edital, bem como o causídico constituído a época, intimado via impressa oficial, se quedado inerte.

Assevera que da análise dos autos, não houve publicação da sentença, denotando dissonância com o artigo 389 do CPP.

Alega o requerente, em síntese, a tese de error in procedendo na dosimetria da pena, porquanto, embora reconhecida em seu favor a minorante disposta no §4º, do art. 33, da LAD, o Juízo sentenciante promoveu a redução da reprimenda na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que, no entender da defesa, revela-se de todo desarrazoado diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido, motivo pelo qual pleiteia a aplicação, à hipótese, da fração máxima de 2/3 (dois terços).

No mérito, o conhecimento e provimento da ação, a fim de, entendendo pela defesa deficitária, nos termos da Súmula 523 do STF, declare-se a nulidade do feito, subsidiariamente, seja reformada a sentença que ostenta erra na dosimetria da pena.

Por fim, clamou pela concessão liminar do pedido revisional.

A sentença transitou em julgado, conforme certidão de fl. 46.

Em 21.10.2020, indeferi a medida liminar pleiteada, às 83/84, bem como que fosse oficiado ao juízo do feito originário para que juntasse cópia integral dos autos referenciados.

O Magistrado
a quo
, encaminhou os autos em mídia, conforme fl. 87.

Às fls. 72/73, a defesa juntou comprovante de pagamento das custas processuais.

Instado a se manifestar, o Douto Procurador Geral de Justiça, Dr. Gilberto Valente Martins, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do pleito revisional.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
VOTO

Estando presentes as condições da ação, conheço da revisão criminal, pois a parte é legítima e busca demonstrar que o
decisum
condenatório foi exarado em desacordo com a legislação vigente, já que busca fundamento no art. 621 e art. 626, do CPP.
1. PRELIMINAR.
1.1. NULIDADE DO FEITO POR DEFESA DEFICITÁRIA. SÚMULA 523 DO STF.

Alega o revisionando que a sentença deve ser anulada, sob o argumento de que houve defesa deficitária, nos termos da Súmula 523 do STF.

Não assiste razão ao requerente.

Conforme fundamentei na decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada (fls. 83/84), a tese de nulidade relativa à atuação deficitária da defesa do requerente já fora objeto de apreciação nos autos do Habeas Corpus de n.º 0807949-80.2020.8.14.0000, de minha relatoria, julgado pela Seção de Direito Penal, no âmbito virtual, no período de 25 a 27 de agosto de 2020, cujo voto, relativo ao Acórdão de ID 3561657, transcrevo nos seguintes pontos:
¿(...) Todavia, em que pese a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, após cumpridas as devidas diligências legais, as tentativas de intimação do decisum restaram frustradas, em relação ao paciente, e, transcorrido in albis o prazo para interposição de recurso pela defesa, intimada via DJE, a r. sentença transitou em julgado, razão pela qual fora expedido, na data de 23.01.2020, Mandado de Prisão n.º 005/2020, em desfavor do sentenciado, que somente fora cumprido em 16.06.2020.
Nesse ponto, cabe salientar que, uma vez concedido o benefício da liberdade provisória, impõe-se ao denunciado o dever de informar ao Juízo acerca de qualquer mudança de endereço, o que não se verificou no caso em apreço, uma vez que o paciente em um primeiro momento informou endereço residencial na Cidade de Marabá, sendo que expedido mandado para intimação da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 27.06.2018, (ID. 3440335), o acusado não fora encontrado no citado local.
Em seguida, por ocasião de seu interrogatório, em Juízo, realizado na data acima referida, o mesmo informou outro endereço, já na Cidade de Goiânia, (ID. 3470903, pág. 08), no qual também não fora encontrado para tomar ciência da sentença condenatória, conforme Certidão - ID 3470902, pág 02.
Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica, in casu, qualquer omissão acerca da regular intimação da sentença condenatória, a qual se deu em obediência aos ditames do art. 392 do CPP, que assim dispõe:
Art. 392. A intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça; IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça; V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça; VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. § 1o O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos.
Conforme asseverou a autoridade dita coatora, o advogado constituído pelo réu, Dr. Ricardo Moura OAB/PA nº 17.997, foi devidamente intimado da sentença via DJE, Edição 6687/2019 - quinta-feira, 27 de junho de 2019, não havendo, portanto, descumprimento de formalidade legal a ser reconhecido.
Da mesma forma, o sentenciado, que não foi encontrado no endereço constante dos autos, fora devidamente intimado por edital, com prazo de 90 dias, (ID. 3470904), nos termos do dispositivo legal que rege a matéria. (...)
Assim, comprovada a regular publicação da sentença no DJE e as devidas intimações do condenado (via edital) e do advogado constituído à época (via publicação do diário oficial), não há que se falar em nulidade insanável apta à desconstituição, de ofício, do trânsito em julgado da sentença, com a consequente reabertura de prazo para a interposição de apelo, porquanto não caracterizada qualquer afronta ao princípio da ampla defesa. (...)¿

Ademais, a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, e deve estar em harmonia com o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP e na Súmula n. 523 do STF, o que não aconteceu no caso em apreço.

Vejamos entendimento neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEFENSOR INTIMADO. PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE A PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NA PRESENTE VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - (...).
II - A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF.
III - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a intimação pessoal do acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, ao passo em que, nas decisões proferidas pelos Tribunais, a intimação do acusado deve ser feita através da publicação em órgão oficial de imprensa.
IV - No caso dos autos, a Defensoria Pública foi devidamente intimada do acórdão proferido no julgamento da apelação, não havendo que se falar em obrigatoriedade da notificação pessoal do réu, ou violação aos princípios do devido processo legal e da paridade de armas.
V - (...).
VI - (...).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Outrossim, conforme informado pela própria defesa do requerente, houve a intimação do réu por edital, assim como da defesa constituída à época, que se quedou inerte por vontade própria, de modo que, incabível a alegação de defesa deficitária.

Assim, rejeito a nulidade suscitada.
2. MÉRITO.
2.1. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3 (DOIS TERÇOS).

Argumentou, por fim, a defesa, que houve
error in procedendo
na dosimetria da pena, porquanto, embora reconhecida em seu favor a minorante disposta no §4º, do art. 33, da LAD, o Juízo sentenciante promoveu a redução da reprimenda na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que, no entender da defesa, revela-se de todo desarrazoado diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido, motivo pelo qual pleiteia a aplicação, à hipótese, da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Ocorre que razão não lhe assiste. Explico:

Cumpre inicialmente salientar brilhante entendimento do Ministro Felix Fischer sobre a matéria,
¿na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
a natureza e a quantidade de droga apreendida
, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.¿
(AgRg no HC 609.468/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). (grifo nosso).

Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para a aplicação do tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto), lastreada na natureza da droga encontrada em poder do réu, ou seja, 09 (nove) embrulhos de cocaína, causado de deletérios danos a sociedade, pesando 5,970 gramas, elemento apto a justificar o afastamento postulado em seu grau máximo da redutora prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06.

Assim é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: Penal. Tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu medida liminar requerida pela impetrante. Incidência da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no grau máximo - 2/3 (dois terços). Descabimento. Fixação em 1/3 (um terço) que se mostra proporcional à natureza e à quantidade de droga apreendida. Regime prisional fechado. Fixação em atenção à mera gravidade abstrata do crime, com emprego de fórmulas genéricas. Inadmissibilidade. Necessidade de motivação idônea para imposição de regime mais gravoso do que aquele condizente com a pena aplicada. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Admissibilidade. Requisitos do art. 44 do Código Penal preenchidos. Flagrante ilegalidade caracterizada. Superação, em caráter excepcional, da súmula em questão. Ordem parcialmente concedida.
1. A fixação, em 1/3 (um terço), do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 se mostra proporcional à natureza e à quantidade de droga apreendida em poder do paciente. Constrangimento ilegal inexistente.
2. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que se verifica na hipótese em exame. 3. A mera gravidade abstrata do crime e o emprego de fórmulas genéricas, válidas para todo e qualquer caso, não constituem motivação idônea e suficiente para a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada admite. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de admitir a possibilidade, em tese, de substituição da pena privativa de liberdade em se tratando de tráfico de drogas. Precedentes. 5. Ordem parcialmente concedida, para fixar o regime inicial aberto e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais. (HC 126571, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118, DIVULG. 18-06-2015 PUBLIC 19-06-2015).

Diante do exposto, conheço da revisão criminal, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
julgo improcedente o pedido revisional
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 09 de março de 2021.
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATORA